Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR A SER DEVOLVIDO AOS CONTRATANTES. SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes na hipótese em exame.

2. Revela-se incontroversa a intenção de desfazimento dos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária pelos autores, à luz do art. 473 do Código Civil, afigurando-se das tratativas coligidas aos autos de origem que a controvérsia entre as partes se cinge quanto ao respectivo valor a ser devolvido. No aspecto, a sociedade empresária ré, ora agravada, discorre que, nos moldes do instrumento contratual, incide comissão de corretagem sobre o valor integral dos imóveis, no percentual de 9,25% (nove inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), cabendo, ainda, retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores já pagos, sendo que os autores não concordam com os aludidos termos.

3. Desse modo, mostra-se razoável a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, com o fito de obstar que eventuais novos pagamentos pelos ora agravantes acarretem o acréscimo do importe a ser retido pela vendedora, bem como para se evitar a inscrição do nome dos ora recorrentes em cadastro de proteção ao crédito. Ademais, os agravantes não se opõem à imediata liberação da fração das unidades imobiliárias para venda, ressaltando-se que o contrato foi celebrado entre as partes em regime de multipropriedade.

4. Recurso conhecido e provido para, confirmando a tutela de urgência recursal deferida, reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas dos contratos celebrados entre as partes, obstando-se a inscrição do nome dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito.